Tribunal: TJDFT
Processo: 0725203-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725203-84.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO DANTAS RAMOS JÚNIOR RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A., METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO. SEGURO DE VIDA. APÓLICE. NÃO APRESENTAÇÃO. INVALIDEZ POR DOENÇA FUNCIONAL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. CLÁUSULA RESOLUTIVA. NOVO SINISTRO. INOCORRÊNCIA. NOVO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRÊMIOS PAGOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES. FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. O contrato de seguro de vida está submetido, em regra, aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. 2. A ausência de apresentação da apólice originária não é capaz de prejudicar a análise judicial, uma vez que se trata de contrato de adesão, em que as partes juntaram instrumentos análogos, bem como houve extensa dilação probatória durante a instrução processual. 3. É válida a extinção automática do contrato decorrente do pagamento da indenização decorrente de invalidez por doença funcional. 4. O pagamento da indenização constituiu-se como condição resolutiva do contrato, a qual não padece de abusividade ou ambiguidade capaz de afastar o seu texto literal. 5. Em prestígio à autonomia contratual, boa-fé objetiva, regramentos legais e, mormente, vedação ao enriquecimento ilícito, não é possível que haja o pagamento de dois prêmios em função do mesmo sinistro. 6. Indevida a devolução em dobro pelo pagamento reiterado dos prêmios durante anos realizado por liberalidade. 7. Inexistente efetiva cobrança da seguradora e ausente comprovação de má-fé ou dano à esfera extrapatrimonial, não são devidas a aplicação de multa processual e indenização por danos morais. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 46 e 47, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo o direito de receber seguro por sua invalidez permanente. Aduz que os recorridos não se desincumbiram do ônus probatório para desconstituir a pretensão autoral, deixando de juntar a apólice inicial e a de renovação; c) artigo 42 do CDC e 765 do Código Civil, argumentando que a repetição do indébito é cabível diante de conduta ilícita, por ser contrária à boa-fé objetiva. Aponta a existência de dano moral uma vez que o fornecedor fez o segurado crer que estava protegido por mais de dez anos, quando na verdade estava desamparado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 42 do CDC e 765 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010